Tribunal: CARF
Processo: 10711.722951/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-12-20

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.722951/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.079 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
ACTION AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/04/2008, 15/04/2008, 05/05/2008, 07/05/2008,
19/05/2008
AGENTE
DE
CARGA.
INFORMAÇÕES
RELATIVAS
A
DESCONSOLIDAÇÃO
DE
CARGA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
SÚMULA CARF No 187.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, "e" do DL no
37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei, não sendo possível afastar a aplicação da norma vigente em decorrência da
aplicação de Princípios Constitucionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.722951/2013-01
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.079 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722951/2013-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro
Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Em julgamento Auto de Infração de lançamento de multa decorrente da prestação
intempestiva das informações relativas à carga transportada nos termos do art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei no 37, de 1966.
Conforme se extrai do Relatório de Fiscalização, o contribuinte, cadastrado como
agente de carga (desconsolidador), prestou as informações previstas nos artigos 17 e 18 da IN
RFB no 800/2007 após o prazo previsto no art. 22 do mesmo dispositivo normativo.
Verificada a intempestividade, a fiscalização elaborou planilha elencando os
Conhecimentos informados fora do prazo, destacando o lançamento da multa prevista na
legislação.
Ciente da exigência, o contribuinte apresentou Impugnação à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo, que, por unanimidade, entendeu pela sua parcial
procedência.
Em síntese, o Colegiado a quo, após afastar as alegações de denúncia espontânea,
violação ao princípio da irretroatividade, deu parcial provimento ao identificar que o contribuinte
foi autuado mais de uma vez relativamente ao mesmo Conhecimento Genérico (MBL),
cancelando parte das multas.
Inconformado com a decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário alegando:
a) Necessidade de concessão de efeito suspensivo;
b) Ilegitimidade Passiva do Agente de Cargas;
c) Aplicação da Denúncia Espontânea;
d) Aplicação do Princípio da Proporcionalidade e da Razoabilidade;
É Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.079 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722951/2013-01

Ciente do Acórdão de primeira instância em 28/08/2020, apresentou Recurso
Voluntário em 28/08/2020, portanto, é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Como já exposto em Relatório, o litígio refere-se à aplicação da multa prevista no
art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, pela prestação intempestivo de informações
relativas a desconsolidação de carga, prevista nos arts. 17, 18 e 22 da Instrução Normativa no
800, de 2007:
Decreto-Lei no 37, de 1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e

Instrução Normativa RFB no 800, de 2007:
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a prestação da
informação dos respectivos conhecimentos agregados em um manifesto eletrônico
provisório.
§ 2o O CE agregado é composto de dados básicos e itens de carga, conforme relação
constante dos Anexos III e IV.
§ 3o A alteração ou exclusão de CE agregado será efetuada pelo transportador que o
informou no sistema.
[...]
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.079 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722951/2013-01

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
[...]
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.”
Da legislação transcrita, percebe-se que a desconsolidação da carga, no período
em discussão, deveria ser informada antes da atracação da embarcação em porto no País,
entretanto, conforme planilha elaborada pela fiscalização, todas as informações foram prestadas
após a desatracação.
Desta feita, configurado o descumprimento da obrigação, foram lavradas as
multas previstas no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966.
Em sua defesa, inicialmente a recorrente pede pela concessão de efeito suspensivo
ao recurso administrativo.
Neste tópico, como se sabe, é conferida a suspensão automática da exigência até o
desfecho definitivo na seara administrativa, não sendo necessária a apresentação de pedido
específico em recurso para tal fim.
No mérito, alega a ilegitimidade passiva do agente de cargas para responder pela
infração. Destaca que o agente de cargas participa na prestação de informações como mero
representante do NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier) no exterior.
Desta forma, assim como o Agente Marítimo apenas representa o transportador, o
Agente de Cargas representa o NVOCC no exterior, não cabendo a este responder pelas
infrações, cabendo à Aduana aferir a responsabilidade do consolidador estrangeiro e executá-la
diretamente.
Não procede.
A responsabilidade do Agente de Cargas quanto às informações relativas à
desconsolidação foi direta e expressamente prevista na legislação, não havendo que se falar em
ilegitimidade passiva em virtude de estar atuando como representante de interveniente
estrangeiro:
“Instrução Normativa RFB no 800, de 2007:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.”
A jurisprudência desse Colegiado já é pacífica a respeito do tema, como se nota
do recente Acórdão no 3302-011.014:
“Acórdão no 3302-011.014
Sessão de 27 de maio de 2021
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.079 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722951/2013-01

Relatora: Larissa Nunes Girard
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/02/2013
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente de carga é responsável pela prestação de informação à Receita Federal
sobre a desconsolidação da carga e responde pelo descumprimento de prazo a que
der causa.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PERDA DO PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DANO À
FISCALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente, bem como
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, sendo a atividade de lançamento
vinculada e obrigatória uma vez constatada a infração.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PERDA DO PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL. SÚMULA CARF
N° 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de infonnações à administração aduaneira.”
Recentemente, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula
CARF no 187, consolidando o entendimento pela legitimidade passiva do agente de carga quanto
às informações sobre a desconsolidação de carga:
“Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.”
Portanto, afastado o argumento de ilegitimidade passiva.
Prosseguindo em sua defesa, a recorrente defende a aplicação do instituto da
denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN e art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
ou, subsidiariamente, que a multa seja atenuada para a prevista no art. 729, II, do Decreto no
6.759, de 2009, tendo em vista a inexistência de dolo ou dano ao erário.
Também não merece prosperar.
Sem maiores delongas, a impossibilidade de aplicação da denúncia espontânea às
multas por descumprimento de obrigação aduaneira já é pacífica neste Conselho Administrativo,
sendo inclusive objeto da Súmula CARF no 126:
“Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.079 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722951/2013-01

da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
Da mesma forma não deve prosperar sua argumentação subsidiária de aplicação
da multa de R$ 200,00 (duzentos reais) prevista no art. 729, II do Decreto no 6.759/2009 ante a
inexistência de dolo ou dano ao erário.
O art. 94 do Decreto-Lei no 37, de 19661, foi claro ao prever que a
responsabilidade por infração independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato. Ademais, não cabe a aplicação da multa prevista no art. 729 do
Regulamento Aduaneiro, própria das infrações cometidas pela empresa de transporte
internacional, inaplicável ao agente desconsolidador de cargas.
Portanto, também devem ser rejeitada a defesa neste ponto.
Por fim, pede pela aplicação dos Princípios da Proporcionalidade e
Razoabilidade, devendo ser possibilitada uma redução dos valores lançados, como, por
exemplo, previsto da Lei no 12.546, de 2011.
O argumento ora em análise já fora por diversas vezes suscitado, entretanto,
deixar de aplicar a norma vigente em decorrência da aplicação de Princípios equivale a realizar o
controle de constitucionalidade do dispositivo, atribuição esta própria do Poder Judiciário e
vedada a este Conselho Administrativo.
Em que pese o valor jurídico dos argumentos apresentados, em obediência à
legalidade, deve ser rejeitado o seu provimento, inclusive pelo disposto na Súmula CARF no 2:
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Desta forma, afastados os argumentos de defesa, VOTO por NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

1 Decreto-Lei no 37/66:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe inobservância, por parte da
pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
[...]
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou
do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.079 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722951/2013-01

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital